Tribunal: STF
Processo: ARE 1431829
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INCABÍVEL NESSA PARTE. QUESTÕES REMANESCENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Sílvio Gambine, contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo assim ementado: 

“Policiais Militares — Apelação — Imputação pela prática do crime de corrupção passiva por acobertar a prática de jogos de azar organização criminosa - Apelos recíprocos do MP e das Defesas Preliminar rejeitada -Provas advindas da quebra de sigilo telefônico — Crime de fácil constatação tendo em vista que a só aceitação da possibilidade de se aferir proveito indevido em razão da função militar já é suficiente a consumar o delito formal na modalidade "aceitar promessa". O trabalho exercido na qualidade de seguranças nas casas de jogos de azar, a qualquer titulo ou pretexto, a função de garantes de seu funcionamento e o efetivo recebimento de vantagem indevida para essa finalidade, consubstancia tão somente o exaurimento da conduta delituosa - Conjunto probatório robusto e coeso a justificar a condenação de oito corréus - Absolvição de um correu nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM - Apelos parcialmente providos. ” (e-doc. 5)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 7).

3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa aponta violação aos arts. 5º, XII, LIV, LV e II, da Constituição, sustentando a ilicitude das interceptações telefônicas compartilhadas pelo Ministério Público em desobediência a ordem judicial expressa, bem como nulidades na dosimetria da pena por ausência de fundamentação concreta, excesso punitivo e bis in idem.

4. O recurso teve seguimento negado, ao fundamento de que as alegações demandariam exame de legislação infraconstitucional, incidindo o Tema 660 da repercussão geral e a Súmula 280/STF, além de deficiência de fundamentação quanto à dosimetria (Súmula 284/STF).

5. No presente agravo, a defesa sustenta que não se exige reexame fático-probatório, mas apenas a correta qualificação constitucional de fatos incontroversos: a existência de ordem judicial que vedava o compartilhamento das interceptações e o efetivo repasse das informações sigilosas pelo Ministério Público. Alega que a controvérsia é diretamente constitucional, envolvendo o alcance do art. 5º, XII, da CF e a ilicitude da prova. Afirmam que o Tema 660 não se aplica, pois não se discute simples aplicação de normas infraconstitucionais, mas violação frontal a direitos fundamentais. Reitera, ainda, as nulidades na dosimetria da pena por ofensa à proporcionalidade, à individualização da pena e ao princípio do non bis in idem.

É o relatório. 

Decido. 

6. Não assiste razão à parte agravante.
 
7. Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, aplicou a tese fixada no julgamento do Tema nº 660 da Repercussão Geral. A parte deixou de interpor o recurso cabível,  agravo interno dirigido ao Colegiado do Tribunal de origem.
 
8. Como se sabe, compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).
9. Nesse contexto, os fundamentos relativos à aplicação da sistemática da repercussão geral são insuscetíveis de revisão por esta Suprema Corte.

10. No mais, o exame das pretensões recursais remanescentes — relativas ao compartilhamento de interceptação telefônica pelo Ministério Público e à à dosimetria a pena — demandaria, necessariamente, a interpretação prévia de normas infraconstitucionais, notadamente da Lei nº 9.296, de 1996, bem como do Código Penal Militar. Nessa moldura, eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados seria, quando muito, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.	

11. Além disso, as questões suscitadas passam necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), expediente sabidamente vedado nesta etapa processual. 

12. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório. A parte agravante sustenta que a matéria seria de natureza constitucional, por alegada afronta direta aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/1988, em razão da ausência de fundamentação adequada na fixação da pena-base. Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e provido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Definir se a análise da dosimetria da pena, nos moldes fixados pelas instâncias ordinárias, configura violação direta à Constituição Federal III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O recurso extraordinário não se presta à reapreciação de matéria fática, conforme entendimento consolidado na Súmula 279 do STF, nem à análise de normas infraconstitucionais. 4.Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, não sendo apta a justificar o conhecimento do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 5.Agravo regimental não provido.
(ARE nº 1.577.366-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/12/2025, p. 15/01/2026; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A) AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660; B) AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, NEXO DE CAUSALIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.573.509-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025; grifos acrescidos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. APONTADA ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA (PERÍCIA). MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.516.428-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 08/11/2024; grifos acrescidos).
13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator